Tribunal: TJES
Processo: 5004685-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-21

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA – DEMONSTRADA - DAR PROVIMENTO.

1. A gratuidade de justiça é um benefício concedido às pessoas que não possuem condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento, sendo imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda.

2. Restou demonstrado que a atual renda mensal auferida pel
os
Recorrente
s
são insuficientes para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, devendo
ser
deferi
do
o pedido de gratuidade da justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004685-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATEUS RAINHA DE OLIVEIRA ALVES e outros

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA – DEMONSTRADA - DAR PROVIMENTO.

1. A gratuidade de justiça é um benefício concedido às pessoas que não possuem condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento, sendo imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda.

2. Restou demonstrada que renda auferida pel
os
Recorrente
s
é insuficiente para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, devendo
ser
deferi
do
o pedido de gratuidade da justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
Trata-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto por
MATEUS RAINHA DE OLIVEIRA ALVES e FLÁVIA DE CASTRO ALVES RAINHA
contra
a r.
decisão proferida nos autos nº 5014727-70.2021.8.08.0024, pelo
d.
Juízo
de Direito
da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de embargos à Execução ajuizada pelos agravantes em face d
o

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A - BANDES
, indeferiu o pedido de concessão do benefício d
a
gratuidade da Justiça e
determinou o pagamento das custas processuais
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Os recorrentes afirmam em suas razões recursais (ID n. 4903051) que: (I)
somente o agravante Mateus figura como provedor da casa e a ele se impõe todo o ônus de garantir a subsistência de sua família com um salário médio mensal de R$ 2.719,33; (II) a imposição ao pagamento de custas imped
e
os agravantes de estarem em juízo defendendo o seu direito; (III) o fato de terem constituído advogado particular não significa que não possam ter a gratuidade da justiça a si negada;
(IV) a determinação de recolhimento de custas processuais e recursais fere o acesso à justiça,
uma vez que
dispor da quantia de R$ 1.000,00 para fins judiciais afetaria as suas subsistências.

Com base nestes argumentos e com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC, pede o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito e, no mérito seja deferido o benefício da Justiça gratuita.

Decisão de recebimento do recurso com efeito suspensivo (ID n.
5616983
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (
ID n. 6011981
).

Preambularmente, para o conhecimento do presente recurso, necessário transpor o óbice do preparo, entretanto,
“não há que se falar em exigibilidade do preparo recursal como requisito indispensável ao conhecimento do agravo interno interposto, na medida em que a única matéria objeto de discussão é justamente a invocada necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita.”
(TJES, Classe: Agravo AI, 24129010542, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2013, Data da Publicação no Diário: 29/05/2013).

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passo à análise do recurso.

Trata-se, na origem, de ação de Embargos à Execução onde os agravantes alegam carência das condições da ação por inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação e, na oportunidade, requereram a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O juízo
primevo
fundamentou sua decisão na ausência de comprovação da situação de hipossuficiência formulada pelos agravantes, o que o levou a concluir que poderiam arcar com as custas do ajuizamento da demanda. Vejamos:

[...
]
1) Intimados os embargantes para que regularizassem a valoração dada à causa e para que comprovassem fazer jus ao benefício da assistência judiciaria gratuita, aqueles deduziram, em meio à peça de ID 21864706, pedido de restituição de prazo, dada a renúncia, manifestada pelo advogado anterior que os representava, relativamente ao patrocínio da demanda.

2) E, revendo os autos, não constato irregularidade qualquer na intimação a seu tempo efetuada, em especial quando a renúncia a que se referem os embargantes fora trazida em momento posterior ao do ato intimatório, isto é, em momento no qual já cientes da determinação antes emanada.

3) Desse modo, de rigor seja indeferido, neste momento, o pedido de ID 21864706, e,
considerando não terem os embargantes comprovado a situação de hipossuficiência ventilada na prefacial, indefiro, assim também, o pedido de assistência judiciária gratuita por aqueles formulados, ainda mais que demonstrado pelo embargado que estes aparentemente declararam renda no valor de R$ 6.000,00, além de possuírem dois veículos registrados administrativamente em seus nomes.

[...]

O
agravante Mateus Rainha de Oliveira Alves
juntou aos autos comprovante de imposto de renda d
o ano de 2022,
demonstrando que
auferiu renda anual de R$ 27.116,15 (vinte e sete mil, cento e dezesseis reais e quinze centavos), valor correspondente a um salário mensal de R$ 2.259,67 (dois mil duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos) e os documentos juntados referentes às despesas extras (fatura cartão de crédito Sicredi [R$ 526,19], fatura cartão de crédito Santander [R$ 373,95] e fatura cartão Nubank [R$ 57,22], demonstram existir verossimilhança em suas alegações iniciais.

E
m relação à agravante Flávia de Castro Alves Rainha, verifica-se
que recebeu parcelas de seguro-desemprego no importe de R$1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), confirmando a alegação de que estava desempregada.

Ademais, os veículos pertencentes aos agravantes, somados, possuem o valor de mercado de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais).

A respeito da questão objeto do
recurso
, o Art. 99, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Extrai-se das disposições a respeito da gratuidade da justiça que
o pedido pode ser formulado a qualquer tempo, inclusive em grau de recurso.

A
presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”
, desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos.

Inclusive, mesmo antes do advento do estatuto processual em vigor, o Superior Tribunal de Justiça já afirmava que
“a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação”.
(AgRg no AREsp 495.939/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014).

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em sua Resolução CSDPES nº 047/2018, mais precisamente no Art. 4º, §2º, inciso I, utilizado nestes autos apenas como um parâmetro, prevê que é considerado hipossuficiente as pessoas naturais com renda
familiar
de até
3
(
três
) salários-mínimos:

Art. 4º Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. (Redação dada pela Resolução CSDPES nº 066, de 1º de novembro de 2019).

§ 1º Considera-se hipossuficiente econômico pessoa que seja beneficiária de algum dos
programas de assistência social do governo federal, estadual e municipal, tais como Bolsa família, LOAS-BPC etc;

§ 2º Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente:

I –
aufira renda mensal bruta individual de até 2 (dois) salários-mínimos ou a renda mensal bruta familiar de até 3 (três) salários-mínimos; (destaque).

Diante
das circunstâncias fáticas, do objeto da ação de origem e
da renda auferida pel
os

agravantes
, verifica-se que o deferimento
da gratuidade da justiça
é adequado ao contexto dos presentes autos.

Isso porque, considerando-se as necessidades básicas do brasileiro médio, a renda auferida
pel
os

agravantes
não é suficiente para comportar, proporcionalmente, as custas judiciais e os honorários advocatícios
arbitrados em primeiro grau.

ANTE O EXPOSTO, nos termos das fundamentações acima aduzidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conceder
a
os

agravantes
os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
conceder
a
os

agravantes
os benefícios da gratuidade da justiça.